Tribunal: TJBA
Processo: 8103381-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8103381-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LOURIVAL PLINIO DE FREITAS NETO

Advogado(s)
:
CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM AMBIENTE DE ACADEMIA. CONTATO FÍSICO INTENCIONAL COM CONOTAÇÃO LIBIDINOSA.
FROTTEURISMO
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTO COERENTE DA VÍTIMA, PROVA TESTEMUNHAL E REGISTROS AUDIOVISUAIS. INSUFICIÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS DE AUSÊNCIA DE DOLO E CONTATO ACIDENTAL. APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por LOURIVAL PLINIO DE FREITAS NETO contra a sentença de ID 101553136, proferida pelo MM. Juízo da 14ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR, que nos autos da Ação Penal n.º 8000589-96.2025.8.05.0151, condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal). Por fim, arbitrou indenização mínima em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção pelo INPC desde a data do fato (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).Narram os autos que, no dia 12 de maio de 2025, por volta das 10:00 horas, na Academia SmartFit, localizada na Rua Silveira Martins, no bairro Cabula, nesta capital, o réu praticou o crime de importunação sexual contra a vítima Erica Araújo de Almada. Consta das investigações que a vítima estava malhando na academia SmartFit, quando ao aguardar que uma moça terminasse o uso de um aparelho, o denunciado ao sair de um aparelho que estava próximo, segurou fortemente em sua cintura e esfregou o pênis em seu glúteo. Diante da situação, a vítima começou a filmá-lo, tendo em seguida se dirigido ao gerente para relatar o acontecido e um outro homem, a testemunha Leandro Santana Tavares, disse a ela ter visto o ocorrido, e que o réu já fez isso com outras pessoas. A vítima relatou que, segundo o gerente, outras pessoas já haviam exposto situações semelhantes envolvendo o réu, e que o gerente informou que iria “olhar nas câmeras”, sem confirmar que existia alguma câmera que pudesse pegar o local que estavam. A vítima acionou a Polícia Militar e durante o período em que aguardava, várias pessoas da academia teriam relatado que já presenciaram situações semelhantes envolvendo o réu. Ademais, a vítima relatou que o gerente da academia, de nome Ronald, afirmou que LOURIVAL PLÍNIO DE FREITAS NETO queria conversar e se desculpar, tendo a vítima negado e aguardado a chegada da Polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime e o dolo específico do agente; (ii) estabelecer se houve irregularidade na dosimetria da pena; (iii) determinar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por prova testemunhal e registros audiovisuais, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade em crimes contra a dignidade sexual.

4. O dolo específico do crime de importunação sexual pode ser inferido das circunstâncias do caso, sendo evidenciado pelo contato físico direcionado e pela ausência de justificativa plausível para a conduta, alcunhada pela doutrina e pela jurisprudência como
frotteurismo
.

5. A tese de contato acidental não se sustenta diante das imagens e da dinâmica dos fatos, que demonstram aproximação intencional com finalidade libidinosa.

6. A aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero impõe a adequada valoração da palavra da vítima e a análise do caso sem estigmas ou preconceitos.

7. A valoração negativa das consequências do crime mostra-se indevida por ausência de elementos concretos que extrapolem o resultado típico do delito.

8. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas.

9. A pena restritiva de direitos deve ser ajustada proporcionalmente à nova pena aplicada.

10. A fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso na denúncia, sendo indevida sua imposição de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual.”

“O dolo no crime de importunação sexual pode ser extraído das circunstâncias fáticas, dispensando prova direta da intenção.”

“É indevida a valoração negativa das consequências do crime sem fundamentação concreta que ultrapasse o resultado típico.”

“A fixação de indenização mínima na esfera penal exige pedido expresso na denúncia.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 215-A. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0001392-22.2019.8.05.0057; TJ-BA, Apelação nº 8000410-10.2024.8.05.0213.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8103381-93.2025.8.05.0001,
em que figura como apelante
LOURIVAL PLINIO DE FREITAS NETO
e, como apelado, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE
à apelação para afastar a valoração das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria e reduzir a pena definitiva do réu para 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como para afastar o valor mínimo a título de danos morais fixados na origem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84